Tribunal: STF
Processo: RHC 226931
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dionathan Carvalho Freitas e Renan Fabricio Oliveira de Freitas interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I e II, C/C ART. 29, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, § ÚNICO, DO CP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS PACIENTES NA POSSE DE PARTE DE OBJETOS E VALORES SUBTRAÍDOS. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. ÁLIBI AFASTADO PELA CORTE DE ORIGEM. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Verificada a inobservância do art. 226 do CPP, impõe-se o reconhecimento da nulidade da prova produzida. 



    2. Não obstante a invalidade do reconhecimento fotográfico dos pacientes, ressai dos autos a existência de outras provas hábeis a manter a condenação. Com efeito, os pacientes foram presos em flagrante, na posse de parte de objetos e valores subtraídos, quando foram reconhecidos por uma das vítimas. Ademais, os policiais que realizaram a prisão dos pacientes afirmaram que a partir de câmera de segurança existente próxima ao comércio em que praticado o delito contra outra vítima foi possível identificar os réus. 



    3. A alegada existência de álibi em favor dos pacientes foi afastada pela Corte de origem, tendo em vista o conjunto probatório produzido nos autos. De tal forma, alcançar conclusão distinta ensejaria indevido revolvimento fático-probatório.



    4. Agravo regimental improvido.



    (HC 802.255 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pleiteia, em síntese, reconhecer a absolvição dos réus em face da ausência de provas idôneas aptas para fundamentar a condenação, porquanto o reconhecimento pessoal realizado foi declarado nulo e tratou-se do único meio de prova da autoria.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, cabe ressaltar que o procedimento de reconhecimento pessoal já foi declarado nulo pelas instâncias de origem, tendo sido a condenação mantida por outros meios de prova considerados independentes e válidos. Destaco, no ponto, os seguintes trechos do ato dito coator:



    Como se vê, a decisão recorrida reconheceu a nulidade da prova decorrente do reconhecimento fotográfico dos pacientes. Não obstante, consignou a existência de outros elementos de prova aptos a embasar a condenação, quais sejam, a prisão dos paciente em estado de flagrância, pois os acusados foram presos ainda em estado de flagrância, momento hábil à identificação precisa pela vítima Rogério, quem passou as características dos meliantes à policia (e-STJ, fls. 856); declarações das vítimas em juízo, narrando de forma coesa e uníssona a dinâmica dos fatos criminosos e existência de câmera de vigilância próximo ao local do roubo, consoante informado pelos policiais, sendo que uma delas flagrou o autor Dionatan mandando uma mulher que estava na esquina se dirigir em direção ao estabelecimento onde ocorreu o roubo" e a policial também asseverou que "pelas imagens viu que as características se identificavam com as do suspeito Renan. (..) que viu nas imagens que o suspeito Renan mandava a vítima, mulher, entrar no estabelecimento; que não dava pra identificar bem o rosto do suspeito, mas pelas características gerais dava pra identificá-lo" (e-STJ, fl. 858). 



    Importante salientar, da decisão recorrida, o fato de que os pacientes foram identificados pela vítima Rogério após serem presos em flagrante delito, extraindo-se da sentença, mantida quanto a este aspecto pela Corte de origem, que as prisões ocorreram ainda em estado de flagrância, logo em seguida à recuperação dos sentidos da vitima Rogério, mas dentro do mesmo contexto de flagrância, vitima esta que prontamente reconheceu os acusados, sem sombras de dúvidas, como sendo aqueles meliantes que praticaram o assalto em seu desfavor (e-STJ, fl. 78). A propósito, a denúncia narra, ademais, que os réus foram encontrados de posse de parte dos objetos e valores subtraídos (e-STJ, fl. 29). 



    [...]



    Outrossim, os policiais que realizaram a prisão dos pacientes destacaram que próximo ao local de cometimento do crime contra a vítima Vanessa havia câmera de segurança, que possibilitou a identificação dos réus. 



    Por fim, quanto ao alegado álibi dos pacientes, foi afastado pela Corte de origem, posto que o conjunto probatório é firme no sentido de que as declarações dos denunciados não merecem credibilidade, sobretudo diante dos depoimentos dos ofendidos (e-STJ, fl. 110). 



    Novamente, destaca-se da sentença condenatória, mantida no ponto pelo Tribunal de origem, que as testemunhas de defesa e os réus apresentam versões incompatíveis entre si e com as dos acusados, informando a presença de uma terceira pessoa, sogra de Dionathan, sem a efetiva prova, bem como que teriam saído das residências em horários distintos, além de se destinar Dionathan a fazer compras em um supermercado, dizendo que em um primeiro momento teria adquirido alguns mantimentos, embora em audiência tenha informado que nada adquiriu no comércio no momento dos fatos, não possuindo qualquer nota de compra (e-STJ, fl. 80).(grifei)



     Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – reconhecida a nulidade do reconhecimento, não há qualquer prova que permita a manutenção da condenação pelo roubo, devendo os recorrentes serem absolvidos por ausências de provas da autoria –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    […]



    4. Para acolher a tese defensiva no sentido da ausência de prova da autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    [...]



    (HC 208.260 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes.



    2. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    (RHC 171.190 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    Ademais, o entendimento do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Turma desta Suprema Corte no tema ora em exame, valendo transcrever, no ponto, trecho do seguinte acórdão:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    (RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente